Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar na execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante alega que a agravada está envolvida em estelionatos e há risco de dilapidação do seu patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especificamente o arresto cautelar de veículo da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
5. No caso concreto, a agravante não apresentou provas de que a agravada está dilapidando ou ocultando o seu patrimônio, o que impede o arresto de seu veículo.
6. A decisão que recebeu a execução possui força de certidão, permitindo a averbação no registro do veículo, o que pode presumir fraude à execução em caso de alienação futura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência, na modalidade de arresto cautelar, exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de provas contundentes de dilapidação ou ocultação de patrimônio pela parte agravada impede a concessão da medida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 828 e 792.